Tribunal: TCU
Processo: 026.548/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 202202302022 e códigoUasg 931596 (Objeto: PROGRAMA PNAE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS)

Inteiro teor:
Acórdão 1226/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia e considerar prejudicado o seu exame, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, retirar-lhe a chancela de sigilo, bem como determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência desta deliberação ao Município de Matões do Norte - MA e ao denunciante, assim como promover a comunicação que se segue. 1. Processo TC- Processo 026.548/2024-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Matões do Norte - MA. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. comunicar os fatos ao Município de Matões do Norte - MA para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para a Secretaria de Administração e Finanças do Município, nos termos do art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020, sem prejuízo de encaminhar-lhe cópia da denúncia tarjada (peça 7), da instrução de peça 8 e da presente deliberação.